Tribunal: TJDFT
Processo: 0724211-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724211-55.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CAUBI DINIZ JUNIOR APELADO: FLAVIA DIAS CHALITA D E C I S Ã O Antes do julgamento da apelação as partes submeteram à homologação o acordo de ID 33454201. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicados os recursos interpostos. Transitada em julgado, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator